Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-59.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008347-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.341.859/0001-64 (EMBARGANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, mantendo a sentença quanto à validade da capitalização de juros e à inexistência de cerceamento de defesa.

2.

A embargante alega omissão quanto (i) à rejeição de cálculo unilateral; (ii) ao julgamento antecipado da lide; (iii) à pactuação da capitalização de juros; e (iv) ao dever de informação. Requer integração do julgado e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao (i) afastar cálculo apresentado unilateralmente; (ii) rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa; (iii) reconhecer a pactuação da capitalização de juros; e (iv) afastar a incidência do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão enfrentou expressamente o alegado excesso de cobrança. Registrou que demonstrativo unilateral não possui presunção de veracidade e que os cálculos da instituição financeira estão amparados em documentação idônea.

5.

A preliminar de cerceamento de defesa foi afastada com fundamento no art. 355, inc. I, do CPC, por se tratar de controvérsia de direito. A prova documental mostrou-se suficiente.

6.

A capitalização de juros foi reconhecida a partir da indicação das taxas mensal e anual no instrumento contratual. A taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia pactuação expressa.

7.

O acórdão afastou a incidência do CDC por inexistência de relação de consumo, pois o crédito foi utilizado como insumo da atividade empresarial.

8.

Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses relativas à capitalização de juros, ao julgamento antecipado da lide e à inaplicabilidade do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; TJMT, Apelação Cível nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Transprata Transportes Pesados e Construções Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante, mantendo integralmente a sentença nos demais aspectos.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão, aptas a comprometer a adequada prestação jurisdicional e a formação do necessário prequestionamento para fins recursais.

Alega, inicialmente, omissão quanto à fundamentação utilizada para rejeitar o cálculo técnico unilateral apresentado pela apelante, asseverando que o acórdão se limitou a afastá-lo sob o argumento genérico de ausência de presunção de veracidade, sem enfrentar os fundamentos técnicos e jurídicos nele contidos, nem explicitar os critérios metodológicos adotados para validar os demonstrativos apresentados pela instituição financeira, o que configuraria violação aos arts. 371 e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, omissão no exame da preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem prévia fase de saneamento, sem ter sido oportunizado a especificação de provas e sem decisão fundamentada que justificasse o indeferimento da prova pericial requerida.

A embargante também aponta omissão quanto ao enfrentamento das teses relativas à ausência de pactuação expressa da capitalização de juros, à violação do dever de informação e à aplicação do art. 591 do Código Civil, afirmando que o acórdão reconheceu a regularidade da capitalização com fundamento exclusivo na Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, sem analisar se, no caso concreto, houve cláusula clara, específica e inequívoca prevendo a capitalização mensal, nem enfrentar a incidência da Súmula 539 do STJ e do dever de informação contratual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a devida integração do acórdão, e o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 348200367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A análise do acórdão embargado evidencia que as questões apontadas como omissas foram expressamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da embargante. No tocante ao alegado excesso de cobrança, o colegiado consignou, de forma clara, que o demonstrativo apresentado unilateralmente pela parte ré não possui presunção de veracidade e não é apto a infirmar os demonstrativos elaborados pela instituição financeira, os quais se encontram lastreados em documentação idônea.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão foi igualmente explícito ao consignar que o julgamento antecipado da lide se deu com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de controvérsia eminentemente de direito, sendo suficientes os documentos constantes dos autos para o deslinde da causa.

Restou consignado que a análise da legalidade da capitalização de juros e dos encargos moratórios decorre da interpretação das cláusulas contratuais e da verificação matemática das taxas pactuadas, o que afasta a necessidade de produção de prova pericial.

Também não procede a alegação de omissão quanto à exigência de pactuação expressa da capitalização de juros. O acórdão embargado enfrentou diretamente a matéria ao consignar que a Confirmação de Liberação de Crédito Negociado contém indicação clara das taxas de juros mensal e anual, sendo que “
uma simples operação matemática demonstra que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, por si só, configura a pactuação expressa da capitalização de juros, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ

” (id 345108899).

Quanto ao dever de informação, ainda que a embargante sustente omissão quanto à aplicação do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão embargado afastou a relação de consumo, tendo em vista que o crédito obtido serviu como insumo à atividade empresarial da apelante, e não para uso próprio como destinatária final, inexistindo relação de consumo ou vulnerabilidade apta a justificar a aplicação das normas protetivas. Tal conclusão, por si só, afasta a necessidade de exame específico do referido dispositivo, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional.

Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026